Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-49.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Ação penal privada. Vencido. Condenação em honorários.
1 - No processo penal, tratando-se de ação penal privada, o vencido será condenado em honorários de advogado.
2 – O valor dos honorários deverá atentar para a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o empo exigido para o serviço, incluindo o trabalho na fase de recurso.
3 - Apelação provida em parte.